Tribunal: TJES
Processo: 5006935-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006935-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROSIANE SANTOS CONCEICAO
AGRAVADO: JOSÉ DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 07.03.23.

Sessão 07.03.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
6935-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIANE SANTOS CONCEIÇÃO

AGRAVADO: JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
P
ara a concessão do benefício da justiça gratuita basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, conforme a redação do artigo 99,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil:

“
Art. 99. O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural;”

De igual modo, havendo dúvida da veracidade das alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim de avaliar as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária (STJ, REsp 544.021, Ministro Teori Albino Zavascki, DJ 10/11/2003, p. 168).

É que o benefício da gratuidade não é amplo e absoluto e, portanto, não é injurídico condicionar o juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre (STJ, REsp 604.425, Ministro Barros Monteiro, DJU 10/4/2006, p. 198).

No entanto, na dicção de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC - São Paulo: RT, 2015, p. 477), a prova em contrário, que derruba a presunção
juris tantum
de pobreza, que milita em favor do interessado que se declarou necessitado, deve ser cabal no sentido de que pode prover os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família.

À
vista de tais considerações, conclui-se que o magistrado deve expor as razões pelas quais indefere o pedido de assistência judiciária, valendo-se de critérios objetivos para fundamentar o seu entendimento.

A propósito, quando do julgamento do AgRg no Ag nº 953.295/BA, Relator, Ministro Teori Albino
Zavascki
, j. 17/04/2008, consignou-se com lucidez que “a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita não se condiciona à prova do estado de pobreza do requerente, mas tão-somente à mera afirmação desse estado, sendo irrelevante o fato do pedido haver sido formulado na petição inicial ou no curso do processo”
.

Noutra parte, “A circunstância de a parte ser pobre na acepção jurídica do termo não implica estar tolhida de escolher seu próprio advogado” (RT 602/22), eis que “O fato de o agravante ter constituído advogada para patrocinar-lhe a causa não é motivo suficiente para inibi-la ou obstar-lhe o pleito de assistência judiciária, pois, para gozar dos benefícios desta, não está obrigada a recorrer os serviços da Defensoria Pública(...)” (TACiv SP, 10ª Câm., Ag 844510-09, rel. Emanuel Oliveira, v.u., 3.3.2004).

Logo, diante da declaração de hipossuficiência prestada pela parte e não havendo nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício.

A agravante declarou que não tem capacidade de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família e requereu o benefício de gratuidade de justiça.

Verifica-se que no processo originário a agravante pretende o reconhecimento e a dissolução de união estável, com a partilha dos seguintes bens: quatro casas residenciais, duas quitinetes, uma pousada, três imóveis comerciais, um galão, um automóvel, além de móveis e eletrodomésticos que guarnecem as casas e a pousada.

Embora seja expressivo o patrimônio que se pretende partilhar, a agravante alega na inicial que nenhum dos bens está em seu nome, nem sob sua administração.

E a cópia da Carteira de Trabalho da agravante, que instruiu a inicial, não contém nenhuma assinatura de contrato de trabalho.

Instada a justificar seu pedido de gratuidade de justiça, a agravante juntou declaração de que é isenta de pagamento do imposto sobre renda da pessoa física e cópia de extrato bancário, que revela que no período de 1º de julho a 25 de agosto de 2021, foram creditados em sua conta R$ 0,49 (quarenta e nove centavos) e seu saldo era de R$ 100,49 (cem reais e quarenta e nove centavos).

E não há nos autos nenhum documento ou informação que infirme a declaração de incapacidade financeira da agravante. Ao contrário, os documentos por ela apresentados confirmam que se trata de pessoa que não dispõe de recursos para o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários de advogado.

Portanto, em juízo de cognição sumária, não se justifica o indeferimento do benefício de gratuidade.

Logo, é plausível a alegação da agravante.

Por outro lado,
a decisão recorrida poderá
lhe
causar dano, na medida em que o
não pagamento das custas importará em cancelamento da distribuição da petição inicial, ou, ao menos, postergará a homologação da transação.

Por essas razões,
dou provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
6935-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSIANE SANTOS CONCEIÇÃO

AGRAVADO: JOSÉ DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
PESSOA FÍSICA -
DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - ÔNUS DA PARTE ADVERSA –
RECURSO PROVIDO.

1. - O pedido de gratuita da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC/2015, art. 99, caput). Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC/2015, art. 99, § 3º).

2. - Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de ser necessitado na forma da lei. A declaração assim prestada firma em favor dos requerentes a presunção relativa de pobreza, cabendo à parte adversa o ônus de provar a inexistência ou o desaparecimento do estado de miserabilidade. Precedente: STJ - AgRg no MS 15.282/DF.

3. - A prevalecer a decisão recorrida a agravante não poderá ter acesso ao Poder Judiciário, o que implica em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV).

4. - Recurso provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Primeira Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de março de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.